Tribunal: TJDFT
Processo: 0726503-41.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0726503-41.2016.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ADEMILDE ESTEVAM DE LIMA DECISÃO Embargos declaratórios opostos por ADEMILDES ESTEVAN. Retifiquem-se os polos. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de setembro de 2020. Gilmar Tadeu Soriano Juiz de Direito